Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707775-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0705259-86.2025.8.07.0001 (Id 69398075 - Pág. 95), ajuizada por MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA em desfavor de ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA em desfavor do ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para que o Réu pague à Autora no valor de R$ 2.199,48 (dois mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) mensais, referente a 18,329% de um aluguel, a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Autora. de titularidade da Autora, enquanto não estiver finalizada a partilha do imóvel ou enquanto permanecer no uso exclusivo do imóvel.”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora necessita de outros esclarecimentos e compreensões. A autora narra que houve a separação entre as partes e o reconhecimento de deter o direito de 18,329% sobre os direitos incidentes sobre o imóvel sito na SMPW, quadra 14, conjunto 2, lote 8, unidade “G”, Brasília-DF. Aduz que o imóvel tem um valor de locação estimado em R$ 12.000,00 (doc. de ID 224538763). Assim, teria o direito ao proporcional de uma locação, ou seja, da quantia de R$ 2.199,48. Não há qualquer indicação de existência de um imóvel construído no mesmo e de estar o mesmo alugado para alguém. Não há como impor o pagamento de uma proporcional de um aluguel, sem saber se o bem aufere algum fruto. Ausente assim a probabilidade do direito. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, a agravante alega que: (i) teve reconhecido o direito a 18,329% do imóvel que era utilizado como residência do ex-casal; (ii) ela foi condenada ao pagamento de aluguel proporcional em favor do ex-companheiro até a desocupação do bem; (iii) o agravado passu a ter a posse exclusiva do imóvel gerando, em favor dela, o direito ao recebimento do aluguel proporcional pretendido; (iv) o perigo de demora decorre do fato de que está passando por dificuldade financeira e que o agravado se enriquece ilicitamente com o uso exclusivo de bem comum. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem no Id 69398075 - Pág. 96 (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a agravante pretende a antecipação da tutela para fixação imediata de valor proporcional de aluguel devido pelo uso exclusivo pelo agravado do bem de propriedade comum. Em relação à probabilidade do direito alegado, a despeito de a matrícula de Id 69398075 - Págs. 43/45 não constar a informação da edificação mencionada pela recorrente, é fato (Id 69398075 - Pág. 58) que o imóvel servia de residência ao casal na época da união estável, não sendo fundamento apto a afastar a pretensão da agravante. Além disso, vislumbra-se o direito da autora sobre os 18,329% do imóvel a que se refere ao julgado nos autos do processo em que foi reconhecida e extinta a união estável. Contudo, diversamente do alegado pela agravante, o perigo de urgência não ficou caracterizado. Isso porque a alegação de dificuldade financeira não tem o condão de tornar ineficaz a tutela não antecipada, tampouco a postergação do efetivo pagamento implica enriquecimento sem causa, pelo fato de que o efeito da pretensão, se deferida, retroagirá à data da citação. Ante o exposto, ausente o requisito da urgência do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital